Tribunal: TJPA
Processo: 0800480-33.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800480-33.2018.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: L. H. P. L.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CIVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO A SAÚDE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART.
196
DA
CARTA MAIOR
. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS DE APELAÇÕES CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA.

1 -

A preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo Município de Ananindeua e Estado do Pará não merece prosperar. Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação. Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico. Precedentes do STF (TEMA 973)

2 - Ainda, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do menor.

3 - O juízo especializado da Infância e da Juventude é o competente para processar e julgar as demandas que versam sobre direito individual de criança ou adolescente assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, dentre os quais o direito a saúde.

2 – O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196). Ao consagrar expressamente o direito à saúde, a Carta Constitucional de 1988 representou considerável avanço na efetividade das garantias de direitos sociais inalienáveis, que reclamam prestações positivas do Estado para sua concretização. Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

3 - A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. Precedentes do STF.

4 - No que tange a irresignação quanto a fixação de multa diária, de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.00,00 (trinta mil reais), não vislumbro a possibilidade de sua supressão ou mesmo a ausência de razoabilidade ou proporcionalidade, haja vista seu objetivo de coerção ao cumprimento da decisão judicial em proteção ao bem jurídico maior que é a vida.

5 - RECURSOS DE APELAÇÕES CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível, acordam os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª
Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E DA REMESSA NECESÁRIA e NEGAR-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora rela
tora.

Belém (PA), 26 de julho de 2021.

Desembargadora
EZILDA

PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo
ESTADO DO PARÁ
e pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
em face da r. Sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude de Ananindeua que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela provisória proposta por
L
UCAS HENRIQUE PANTOJA LIMA
, representado por sua genitora
TATIANE DO ESPIRITO SANTO PANTOJA
, julgou procedente o pedido para determinar que os apelantes fornecessem a seguinte medicação ao apelado: Morfetil 500 mg, cápsula e Hidroxicloroquina 500 mg, cápsula, ambas de uso continuo, sob pena de multa diária.

Em síntese, narra a inicial que o Autor é portador de lúpus Eritematoso Sistêmico Juvenil (CID M32) e que, diante do diagnóstico apresentado, torna-se imprescindível o tratamento com uso das medicações supracitadas.

Sustentou que seu plano de saúde não cobre o fornecimento dos referidos remédios e que não possui condições de arcar com o pagamento, por serem de alto custo.

Assim, requereu a concessão de tutela antecipada para determinar aos Requeridos que fornecessem as referidas medicações, sob pena de multa diária. No mérito, pugnou pela total procedência da ação.

O Juízo de piso concedeu a tutela antecipada pleiteada (ID 2847595).

O Município de Ananindeua contestou a demanda, arguindo sua ilegitimidade passiva, bem como a ausência de interesse de agir do Autor. No mérito, sustentou que inexiste responsabilidade solidária ou subsidiária do Município de Ananindeua, por não possuir competência para o fornecimento de medicamento de alto custo e de uso continuado (ID 2847601).

O Estado do Pará apresentou
contestação
(ID 2847686), sustentando, preliminarmente, a perda do objeto em razão do recebimento da medicação pelo autor e ausência de interesse processual por não terem sido esgotadas as tentativas de adquirir os medicamentos pela via administrativa.

No mérito, argumentou sobre o modelo brasileiro de saúde pública, destacando a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato, bem como o comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde. Alegou a insustentabilidade do pedido de estipulação de multa contra ente público, bem como a desproporcionalidade do valor da astreinte (ID 2847686).

Sobreveio sentença, julgando procedente a ação (ID 2847693).

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, arguindo sua ilegitimidade passiva, bem como a perda do objeto. No mérito, sustenta, genericamente, que para que seja deferido o pedido, torna-se necessário a comprovação do real estado de necessidade e da essencialidade do fornecimento, sob pena de penalizar o atendimento à saúde aos demais munícipes, requerendo, ao final, a improcedência do pedido (ID 2847704).

O
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, arguindo, em síntese: a)
a perda do objeto em razão do recebimento da medicação pelo autor; b) ausência do interesse processual por não terem sido esgotadas as tentativas de adquirir os medicamentos pela via administrativa; c) sua ilegitimidade passiva; d) a incompetência absoluta da vara da infância e da juventude para processar e julgar o feito.

No mérito, argumenta: a) que a medicação requerida não faz parte do padrão dos medicamentos de responsabilidade do Estado; b) que um dos medicamentos requeridos, embora distribuído pelo SUS, não integra o protocolo clínico para a patologia do Recorrido; c) sobre o modelo brasileiro de saúde pública, destacando a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato, bem como o comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde; d)
a ausência de rubrica orçamentária para disponibilização do tratamento solicitado. Em razão disso, sustenta a violação a separação de poderes e invoca a aplicação da teoria da reserva do possível;
e) a insustentabilidade do pedido de estipulação de multa contra ente público, bem como a desproporcionalidade do valor da astreinte. Ao final, requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente (ID 2847709).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em juízo de admissibilidade, proferi decisão, recebendo o recurso de apelação apenas no efeito devolutivo (ID 2872624).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, por meio do Ilmo. Procurador de Justiça Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, emitiu parecer pela manutenção da sentença de piso (ID 3024593).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação e da remessa necessária, passando à sua análise.

- Da legitimidade passiva dos recorrentes:

Ambos os recorrentes sustentam sua ilegitimidade passiva para figurar no feito.

Sobre o tema, a Constituição Federal estabelece em seu art. 23 o seguinte:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

A esse respeito o Supremo Tribunal Federal, em 23/05/2019 e em sede de Repercussão Geral
(Tema 793),
firmou a tese:
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim sendo, tanto o Município de Ananindeua quanto o Estado do Pará possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar afastada.

DA AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO

Também não merece acolhimento o argumento de
perda superveniente do objeto
, ante o cumprimento da tutela deferida, considerando que as medidas apenas foram efetivamente tomadas em razão da decisão judicial que deferiu a tutela de urgência pleiteada.

Portanto, ainda que o paciente já tenha sido tratado, se faz necessária a confirmação da tutela, que possui caráter precário, para que seus efeitos processuais sejam estabilizados.

Preliminar afastada.

DO INTERESSE PROCESSUAL

O Estado do Pará sustenta a ausência de interesse processual, por não ter o apelado realizado pedido na seara administrativa.

Nesse particular, esclareço que a Constituição Federal no art. 5º, inciso XXXV estabelece o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que consiste no direito subjetivo e abstrato do cidadão em buscar provimento jurisdicional quando ocorrer lesão ou ameaça a direito,
não sendo necessário o esgotamento da via administrativa.

Corroborando o entendimento, cito a jurisprudência a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DESCONTO COMPULSÓRIO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. IPM-SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECEPÇÃO PELA EC Nº 41/2003. CARÁTER FACULTATIVO. DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO CONTRIBUINTE NÃO CARACTERIZADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Não

merece acolhida a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de pretensão resistida, isto porque, sob o pálio do princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, é facultada à parte deduzir sua pretensão em juízo sem a necessidade do esgotamento da via administrativa. Precedentes. 2. As contribuições previdenciárias para custeio de serviços de assistência à saúde do servidor não podem ser instituídas de forma compulsória pelo Município, por lhe faltar competência para tal nos termos do art. 149 da CF/88. Precedentes desta Corte de Justiça. (...) 6. Diante do exposto, CONHEÇO da apelação, mas para NEGAR-LHE PROVIMENTO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em votação por unanimidade, em CONHECER da Apelação, mas PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença adversada, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 13 de novembro de 2019. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Relatora (TJ-CE - APL: 01273845220108060001 CE 0127384-52.2010.8.06.0001, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 13/11/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/11/2019)”

Em razão do exposto, afasto a preliminar suscitada.

- Da competência da Vara da Infância e da Juventude:

Não procede a alegação de incompetência absoluta do juízo da vara da infância e juventude, suscitada pelo Estado do Pará.

Isso porque, o juízo especializado da Infância e da Juventude é o competente para processar e julgar as demandas que versam sobre direito individual de criança ou adolescente assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, dentre os quais o direito a saúde.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA E DA 3ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, AMBOS DA COMARCA DE FORTALEZA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROMOVIDA POR MENOR, DEVIDAMENTE REPRESENTADO, QUE VISA COMPELIR O ESTADO DO CEARÁ AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS VARAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE PARA O JULGAMENTO DAS LIDES ENVOLVENDO INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS ATINENTES À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE FORTALEZA. 1. Divergem suscitante e suscitado quanto à competência para processar e julgar ação de obrigação de fazer aforada por menor impúbere, devidamente representado, que visa o fornecimento de medicamentos pelo Estado do Ceará. 2. A demanda foi proposta perante o Juízo de Direito da 3ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Fortaleza, que declinou de sua competência em prol das Varas da Fazenda Pública. Assim, o feito foi redistribuído para o Juízo da 15ª Vara Fazendária que, ao recusar a distribuição, remeteu os autos ao Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza Fortaleza, o qual suscitou o presente conflito negativo de competência.
3. A Vara da Infância e Juventude possui competência absoluta para apreciar ações civis relativas a direitos individuais, difusos ou coletivos de crianças e adolescentes, ainda que o Poder Público encontre-se no polo passivo. Precedentes do STJ. 4. Resta configurada, portanto, a competência do Juízo da 3ª Vara da Infância e Juventude de Fortaleza, haja vista que o feito envolve o direito fundamental à saúde de uma criança. 5. Conflito conhecido para fixar a competência do Juízo suscitado, Juízo de Direito da 3ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Fortaleza, para processar e julgar o processo sob análise.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de conflito negativo de competência, acordam os integrantes da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do conflito, para fixar a competência do Juízo de Direito da 3ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Fortaleza, ora suscitado, tudo nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE Relator (TJ-CE - CC: 00014628620198060000 CE 0001462-86.2019.8.06.0000, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 28/08/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 28/08/2019)”

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

- MÉRITO:

No que tange ao mérito propriamente dito, também não vislumbro motivos para reforma da sentença.

Como já afirmado, o direito à saúde é norma constitucional fundamental social, encontrando-se positivado no art. 6º, bem como no art. 196 da Constituição Federal, este último dispondo claramente da obrigatoriedade que o Estado (aqui entendido em sua totalidade, abrangendo União, Estados e Municípios) possui de garantir tal direito ao cidadão.

Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

Sobre o assusto, dispõe ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente:

“Art. 7º
A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde,
mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Art. 11.
É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde
.
(Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

(...)

§ 2 o Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente, àqueles que necessitarem, medicamentos
, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação
para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas
.
(Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)
” (grifei)

No caso concreto, é dever do Estado, representado pelas três esferas de governo, garantir o tratamento médico prescrito, consoante laudo médico e receituários juntados com a inicial (2847592 – processo de primeiro grau), que demonstram que o paciente portador de lúpus Eritematoso Sistêmico Juvenil (CID M32) e que a medicação solicitada é imprescindível a sua sobrevivência.

Inclusive, pela documentação acostada aos autos é possível constatar o grave estado de saúde do adolescente. (ID n. 2847592)

Ademais, conforme documentos colacionados no ID n. Num. 2847670 - Pág. 1 e 2,
verifica-se que ambos os medicamentos constam na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sob o código ATC L04AA e ATC P01BA02
, respectivamente. Assim sendo, podem e devem ser fornecidos pelos recorrentes.

Quanto ao argumento do recorrente Estado do Pará acerca da violação do princípio da reserva do possível, oportuno lembrar que as normas que regulam a atuação da Fazenda Pública não podem prevalecer sobre garantias fundamentais previstas constitucionalmente; pelo contrário, o direito à vida sobrepõe-se a qualquer outro valor, o que afasta, igualmente, quaisquer teses relativas à falta de previsão orçamentária.

Da mesma forma, não há falar em violação aos princípios da separação dos poderes, da universalidade, da isonomia e da igualdade, na medida em que é dever do Poder Judiciário, quando provocado, verificar a suficiência das medidas públicas tendentes à manutenção da saúde, a fim de garantir, repriso uma vez mais, os direitos previstos na
Constituição
.

No caso concreto, houve desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelos Entes Federados em casos semelhantes, sendo detentores de verba destinada para esse fim.

Nesse sentido, há muito se firmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive com base em precedentes derivados de ações ambientais:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. INVOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. 1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária.
4. Agravo regimental não provido. (STF, 1ª T., RE 658171 AgR / DF, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 01/04/2014, DJe 28/04/2014)”.

Do mesmo teor: STF, Primeira Turma, ARE 761127 AgR / AP, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 24/06/2014, DJe 18/08/2014; Segunda Turma, RE 595129 AgR / SC, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 03/06/2014, DJe 01/07/2014; Primeira Turma, AI 739151 AgR / PI, relª. Minª. Rosa Weber, j. em 27/05/2014, DJe 11/06/2014.

No que tange a irresignação quanto a fixação de multa diária, de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.00,00 (trinta mil reais), não vislumbro a possibilidade de sua supressão ou mesmo a ausência de razoabilidade ou proporcionalidade, haja vista seu objetivo de coerção ao cumprimento da decisão judicial em proteção ao bem jurídico maior que é a vida.

Destaco que a aplicação da multa somente ocorre no caso de descumprimento da sentença e que esta ainda pode ser revista posteriormente, inclusive de ofício, em caso de se tornar sobremaneira excessiva ou mesmo insuficiente, conforme TEMA 706, do STJ.

Ainda:

“Cumprimento de sentença – Valor da multa diária fixada para cumprimento de obrigação de fazer – Inércia da ré - Cumprimento extemporâneo após contato telefônico estabelecido pelo autor – Extinção da fase de cumprimento de sentença com revogação da astreinte porque atingido o efeito prático almejado – Apelo do autor – Reforma parcial – Pertinência do cumprimento de sentença para recebimento do valor devido à título da multa diária – Atraso no cumprimento da obrigação - Situação que não enseja revogação da astreinte, sob pena de desprestígio da decisão judicial que a impôs e do próprio intuito coercitivo da medida – Redução, de ofício, do valor da multa diária para coibir o enriquecimento indevido – Recurso provido, com determinação. (TJ-SP - APL: 00013750920128260069 SP 0001375-09.2012.8.26.0069, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 08/06/2017, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL. ASTREINTES. REDUÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. VALOR DA MULTA DIÁRIA QUE SE TORNOU EXORBITANTE, POSTO QUE ATINGIU MAIS DE R$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS), E ULTRAPASSOU, DEMASIADAMENTE, O VALOR DA PRÓPRIA EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO APÓS INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAR. PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A multa diária não visa reparar danos ocasionados pela demora no cumprimento da decisão, mas compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial. 2. O juiz pode fixar a multa de ofício, agravá-la se o devedor se mantém inerte e reduzi-la, como no caso, se ela se torna exorbitante, sob pena de enriquecimento sem causa do credor da obrigação. 3. Apenas após oportunizado o pagamento espontâneo do valor total do débito depois de apresentada a nova planilha pelo credor é que será fixada a verba honorária, conforme entendimento do STJ em sede do REsp repetitivo nº 1291736/PR. 4. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00019091920168190000 RIO DE JANEIRO MADUREIRA REGIONAL 3 VARA CIVEL, Relator: MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES, Data de Julgamento: 03/05/2016, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/05/2016)”

Portanto, acertada a sentença de primeiro grau, que confirmou integralmente a tutela concedida, para condenar os requeridos,
Município de Ananindeua e o Estado do Pará
a fornecerem a medicação requerida na inicial, em conformidade com as prescrições médicas e documentos colacionados ao feito, sob pena de multa diária, razão pela qual a sentença não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, mas
NEGO-LHES
provimento, mantendo integralmente a sentença, tudo nos termos da fundamentação lançada. Em Remessa Necessária, sentença confirmada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 26 de julho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2021